Tribunal: TJDFT
Processo: 0727881-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPOUSO NOTURNO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o Apelante subtraiu fios elétricos e que o crime foi praticado entre 4h50 e 5h, deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória, nem em afastamento da causa de aumento de pena relativa ao furto praticado no repouso noturno.
2. Recurso conhecido e desprovido.